Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735980-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUCYO MEIRA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUCYO MEIRA TAVARES, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente por meio da petição de ID 167275559, uma vez que a renúncia da parte do crédito principal que excede a 10 (dez) salários-mínimos unicamente para fins de modulação do tipo de requisitório da parcela incontroversa afronta a tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 28 das Repercussões Gerais daquela Corte Suprema, o que não é possível. Na verdade, estar-se-á diante de nítida tentativa de violação da regra do precatório insculpida no artigo 100 da Constituição Federal, ficando, a exequente, desde logo, advertida que sua conduta poderá se enquadrar em litigância de má-fé, uma vez que deduz pretensão contra texto expresso de lei, conforme dispõe o artigo 80, inciso I, do Código de Processo Civil, passível, pois, de punição com a respectiva multa processual.”. Na origem, informa a exequente/agravante tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do ente federativo agravado, na qual renunciou aos valores excedentes ao teto de 10 (dez) salários mínimos, a fim de receber seu crédito mediante Requisição de Pequeno Valor. O pedido foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma ter renunciado ao crédito excedente a 10 (dez) salários mínimos em relação ao total de seu crédito, não se tratando de tentativa de burla da regra do precatório prevista no art. 100 da Constituição Federal. Argumenta ser possível a expedição de requisitório da parcela incontroversa do débito, na forma do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil e do julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja homologada a renúncia e determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV referente ao valor incontroverso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em primeira análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a renúncia aos valores que excedam a 10 (dez) salários mínimos, em face de suposta tentativa de violação à regra do precatório, prevista no art. 100 da Constituição Federal. Em análise ao caso concreto, com a devida vênia ao entendimento esposado na decisão agravada, não verifico nenhuma ilegalidade na renúncia requerida pela parte agravante. Como já fundamentado no bojo do agravo de instrumento no 0721851-82.2023.8.07.0000, referente ao mesmo processo originário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1205530/SP), fixou a tese de que a expedição de requisitório da parte incontroversa deve observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No aludido julgado, não foi imposta restrição alguma à renúncia de valores. Na hipótese, a conduta adotada pelo exequente/agravante é bastante comum em execuções semelhantes à do caso em testilha, no qual o valor total do crédito (R$ 18.615,51) não excede em muito ao teto de 10 (dez) salários mínimos, atualmente de R$ 13.200,00. Desse modo, é plenamente justificável a renúncia ao excedente, em troca da garantia de recebimento do valor em um prazo célere. Assim, está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre do fato de que os ofícios requisitórios, em regra, são pagos por ordem de antiguidade, e que o prazo para pagamento de precatório é demasiadamente longo. Contudo, a fim de evitar a irreversibilidade da medida e esvaziar o objeto do recurso, pois o prazo para pagamento da requisição de pequeno valor é de 60 (sessenta) dias, o levantamento de eventuais valores pagos ficará sobrestado até o julgamento do mérito recursal, a fim de prestigiar o julgamento colegiado do recurso. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV referente à parcela incontroversa, ficando sobrestado eventual levantamento de valores até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 07:41:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora